Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707403-97.2020.8.07.0004 RECORRENTE: CALHA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SA RECORRIDO: CONDOMÍNIO GAMA SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA REJEITADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COTAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. NATUREZA "PROPTER REM". COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONDOMÍNIO TEVE CONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO. 1. Em atenção à teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor formuladas na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios (art. 1.345, do Código Civil). Na hipótese, porém, de compromisso de compra e venda não registrado, não há transferência de propriedade. 3. No REsp n. 1.345.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. Na hipótese dos autos, o réu, promissário vendedor, não comprovou que o condomínio teve ciência inequívoca do compromisso de compra e venda. 4. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC e 1.345 do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, uma vez que o condomínio teve ciência inequívoca da alienação da unidade imobiliária. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Terence Zveiter, OAB/DF 11.717, Leonardo Caputo Bastos Zveiter, OAB/DF 75.000 e Vinícius Viriato, OAB/DF 77.290. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 60872949). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso II, do CPC e 1.345 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56376178): "(...) Na hipótese dos autos, inexiste qualquer documento que demonstre a alienação da unidade imobiliária, que sequer foi registrada na matrícula do bem. Como a apelante não comprovou que o condomínio foi informado do negócio jurídico, impõe-se concluir que ela ainda responde pela dívida. A obrigação não se transmitiu. Eventuais acordos firmados entre o réu e eventual promissário comprador somente obrigam às próprias partes contratantes. Como o autor/ apelado comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973), cabia ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do Código de Processo Civil de 1973), encargo do qual não se desincumbiu." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome dos patronos Terence Zveiter, OAB/DF 11.717, Leonardo Caputo Bastos Zveiter, OAB/DF 75.000 e Vinícius Viriato, OAB/DF 77.290. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021